Tribunal: TJMT
Processo: 0010197-75.2018.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010197-75.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO HENRIQUE NUNES DE CAMPOS (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JONATHAS FERREIRA VIEIRA - CPF: 019.152.851-00 (VÍTIMA), LARISSA DO VALE DE BRITO - CPF: 036.645.241-01 (VÍTIMA), JANICE MORAES FERREIRA VIEIRA - CPF: 383.600.631-68 (VÍTIMA), BRUNO HENRIQUE NUNES DE CAMPOS (APELANTE), BRUNO HENRIQUE NUNES DE CAMPOS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO HENRIQUE NUNES DE CAMPOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO MINISTERIAL E DESPROVEU O RECURSO DA DEFESA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, BRUNO HENRIQUE NUNES DE CAMPOS

APELADO: BRUNO HENRIQUE NUNES DE CAMPOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – ARTIGO 157, § 2º, INCISOS II e V (ANTERIOR À LEI N. 13.654/18), DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B DA LEI N. 8.069/90, C/C ARTIGO 65, INCISOS I E III, ALÍNEA
“d”,
E ARTIGO 70 DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – VALORAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE DO AGENTE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA
“h”
, DO CÓDIGO PENAL E DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ANTERIOR À LEI N. 13.654/2018) – VIABILIDADE – RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA – RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA NÃO PROVIDO.

A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite sejam as condenações criminais (ou processos em andamento) utilizadas para valorar negativamente a conduta social e a personalidade do agente.

No que concerne à vetorial das consequências do crime, é sabido que a avaliação negativa do resultado da ação do agente somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.

No tocante à agravante do art. 61, inciso II, letra
"h"
, do CP, ficou constatada a presença de uma criança durante a prática criminosa. Assim, o fato de a criança não ter patrimônio próprio subtraído, mas sim a sua mãe, é indiferente para efeito de aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea
“h”
, do Código Penal no crime de roubo em que a criança sofre os efeitos da violência ou da grave ameaça, tendo em vista que trata-se de delito complexo, compreendendo o crime de furto e outros delitos associados ao emprego da violência ou de grave ameaça” AgRg no HC n. 677.510/SC).

É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes (STJ, HC 606.212/SP).

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiçam, não há falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que da mesma família, incidindo, na espécie, a regra prevista no artigo 70, primeira parte, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0010197-75.2018.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, BRUNO HENRIQUE NUNES DE CAMPOS

APELADO: BRUNO HENRIQUE NUNES DE CAMPOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela
Defensoria Pública
e pelo
Ministério Público
contra sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou Bruno Henrique Nunes de Campos pela prática do crime do artigo 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal, c/c artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, c/c artigo 65, incisos I e III, alínea
“d”
, e artigo 70 do Código Penal.

O réu foi condenado:
(i)
pelo crime do artigo 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal em relação à vítima Jonathas Ferreira Vieira, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa à 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos;
(ii)
pelo delito do artigo 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal em relação à vítima Larissa do Vale de Brito à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa à 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Pelo cometimento do delito do artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, à pena de 1 (um) ano de reclusão.

Com a aplicação do concurso formal, o magistrado aumentou a pena anteriormente fixada para um dos roubos em 1/5 (um quinto), estabelecendo a reprimenda definitiva em 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em razão da não realização de avaliação do prejuízo sofrido pelas vítimas, deixou de arbitrar a reparação de dano prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (Id.: 177930712).

O Ministério Público, nas razões de apelação, pleiteia a majoração da pena-base ao fundamento de que a conduta e a personalidade do agente devem ser valoradas negativamente, pois o réu era conhecedor da ilicitude do ato,
“como faz do crime seu meio de vida”
.

Afirma, ainda, que a juíza de primeiro grau reconheceu que as
consequências do crime
foram danosas,
“já que parte dos objetos subtraídos não foram recuperados e, as vítimas em nada contribuíram para o evento danoso”
e, por esse motivo, a pena deve ser fixada acima do mínimo legal, em pelo menos, 2 (dois) anos.

Depreca pelo reconhecimento da agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea
“h”
, do Código Penal, pois há notícias nos autos de que a criança foi alvo de ameaças e que o crime foi cometido diretamente em desfavor dela.

Requer seja reconhecida a majorante do emprego de arma de fogo, pois, apesar de o crime ter sido praticado anterior à entrada em vigor da Lei n. 13.654/2018, a magistrada não considerou a causa de aumento de prevista no então inciso I do § 2º do artigo 157 do Código Penal, razão pela qual, depreca o aumento pela metade, em face da gravidade do delito (Id.: 177930712).

A Defensoria Pública, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 177930712).

A Defensoria Pública, nas razões de apelação, pretende seja reformada parcialmente a sentença para que não seja reconhecido o concurso formal em relação às 2 (duas) vítimas, reduzindo a fração para 1/6 (um sexto), considerando único o delito de roubo e uma vítima do delito de corrupção de menores (Id.: 177930712).

O Ministério Público, nas contrarrazões, requer o não provimento da apelação interposta pela Defensoria Pública (Id.: 177930717).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento parcial do recurso interposto pelo Ministério Público para elevar a pena-base acima do mínimo legal em razão do reconhecimento da circunstância judicial das consequências do crime, reconhecer a agravante genérica de crime praticado contra criança e a majorante do uso de arma de fogo, a fim de elevar a pena de 1/3 (um terço) até a metade, e pelo não provimento do recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública (Id.: 178851724).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, BRUNO HENRIQUE NUNES DE CAMPOS

APELADO: BRUNO HENRIQUE NUNES DE CAMPOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que:

Fato 1:
em 27 de abril de 2017, por volta das 21h35min., na residência localizada à Rua Sabiá, n. 11, bairro CPA 4, nesta Capital, Bruno Henrique Nunes de Campos, em concurso de pessoas e unidade de desígnios com o adolescente João Marcos Vinícius Santos Cardoso, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo não apreendida, e restrição de liberdade das vítimas, subtraiu para si ou para outrem:
1 (uma) TV 32', marca LG, 1 (um) aspirador de pó, marca Electrolux, 2 (dois) celulares Iphone 4, 3 (três) vidros de perfumes e 1 (um) veículo Ford/Ka, cor branca, placa 0BR4147, que foram avaliados no valor total de R$ 22.099,00 (vinte e dois mil, noventa e nove reais), além do valor de R$ 4.800,00 (quatro mil, oitocentos reais) em espécie, pertencentes às vítimas Jonathas Ferreira Vieira e Larissa do Vale de Brito.

Fato 2:
nas mesmas circunstâncias de tempo e local, Bruno Henrique Nunes de Campos corrompeu o menor João Marcos Vinícius Santos Cardoso, de 17 (dezessete) anos de idade, à época dos fatos, com ele praticando o crime descrito no Fato 1.

Apurou-se que o denunciado Bruno, na companhia do adolescente João Marcos, utilizando uma arma de fogo não apreendida nos autos,
“abordou Jonathas e Larissa e determinou que eles adentrassem sua residência”
.

Consta que, em ato contínuo,
“a vítima
Jonathas teve as mãos amarradas e, enquanto o adolescente João restringia a liberdade das vitimas, vigiando Jonathas e apontando a arma de fogo para Larissa, que estava com o filho das vítimas no colo, um bebê de um ano de idade, o denunciado BRUNO vasculhou a residência e pegou os objetos descritos acima”
.

Avulta que, na sequência, Bruno e o adolescente trancaram as vítimas em um dos quartos da casa, colocaram os objetos dentro do veículo Ford/KA e empreenderam fuga.

Razão pela qual Bruno Henrique Nunes de Campos, vulgo Bruninho, foi denunciado pelo crime do artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, c/c artigo 61, inciso II, alínea
“h”
(contra criança), c/c artigo 70,
capu
t (duas vítimas), do Código Penal.

A Defensoria Pública não se insurge quanto à autoria e à materialidade delitivas. Não obstante, a dosimetria é objeto dos recursos aviados pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública.

A juíza de primeiro grau, ao realizar o cálculo dosimétrico, assinalou:

“
6.1 – Circunstâncias do artigo 59 do Código Penal:

Da Culpabilidade
: No contexto do art. 59 do Código Penal, a culpabilidade é tida como fator de gradação da pena (juízo de reprovação que recai sobre a conduta); nesse particular, concluo que a culpabilidade do Acusado se encontra dentro dós parâmetros esperados para o delito cometido.

Dos Antecedentes
: antes dos fatos relatados na denúncia, até onde se sabe, o acusado era portador de uma folha de antecedentes incólume de máculas;

Da conduta social
: De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) "a conduta social do agente deve ser sopesada em relação à sua situação nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundido com antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado (HC: 107795/RS). Acontece, porém, que inexistem, nos autos, elementos sobre a conduta social do Réu, o que impossibilita sua valoração;

Personalidade do Agente
: não há dados sobre a personalidade do agente, aptos a considerar essa circunstância negativamente;

Dos motivos do crime
: os motivos dos crimes não foram outros senão levar uma vida sem sacrifícios e trabalho, visando, obviamente, o lucro fácil, o que já foi suficientemente valorado pelo legislador na fase da construção do tipo e definição das respectivas penalidades; Das circunstâncias do crime: as circunstâncias do crime se apresentam como típicas dos delitos de roubo e corrupção de menores, não havendo qualquer elemento acidental apto a agravar a pena neste momento;

Das consequências do crime
: as consequências foram danosas, já que parte dos objetos subtraídos não foram recuperados;

Do comportamento das vítimas
: as vítimas em nada contribuíram para o evento delituoso;

6.1.1 - Da fixação da pena para o crime de roubo majorado em relação à vitima
Jonathas Ferreira Vieira
:

Por tais motivos, fixo a
pena-base
no mínimo legal de QUATRO ANOS DE RECLUSÃO E MULTA EM DEZ DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Embora tenha reconhecido a atenuante da confissão espontânea e a menoridade em favor do acusado, deixo de aplicá-las por entender que a pena-base foi colocada em seu mínimo legal, o que veda a sua incidência, nos termos da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

(...)

Apesar de reconhecer a presença de mais de uma causa de aumento de pena, no presente caso, quais sejam, associação e restrição de liberdade estou convencida de que a presença apenas quantitativa destas majorantes não' são motivação suficiente para que se altere o quantum da pena, sendo necessário que reste constatado particularidade que indique a necessidade de uma maior reprovação da conduta do agente; o que não se observa no feito, ora em julgamento.

(...)

Assim, diante das causas especiais de aumento de pena previstas nos incisos II e V, do § 2°, do artigo 157, do Código Penal, acrescento à pena-base, o mínimo legal de um terço, elevando-a, para
CINCO ANOS E QUATRO MESES DE RECLUSÃO E MULTA EM TREZE DIAS-IVIULTA e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

6.1.2 - Da fixação da pena para o crime de roubo majorado em relação vitima
Larissa do Vale de Brito
:

Por tais motivos, fixo a
pena-base
no mínimo legal de QUATRO ANOS DE RECLUSÃO E MULTA EM DEZ DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Embora tenha reconhecido a atenuante da confissão espontânea e a menoridade em favor do acusado, deixo de aplicá-las por entender que a pena-base foi colocada em seu mínimo legal, o que veda a sua incidência, nos termos da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, já exposta no item 6.1.1, acima.

Diante das causas especiais de aumento de pena previstas nos incisos II e V do § 2° do artigo 157 do Código Penal, acrescento à pena-base, o mínimo legal de UM TERÇO, elevando-a para
CINCO ANOS E QUATRO MESES DE RECLUSÃO e multa e TREZE dias-multa e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente á época dos fatos
.

A possibilidade de majorar no mínimo diante de mais de uma causa de aumento de pena se encontra fundamentada no item 6.1.1, acima.

6.1.3 - Da fixação da pena do crime de corrupção de menores:

Pelos motivos já expostos, fixo a penabase no mínimo legal em UM ANO DE RECLUSÃO.

Embora tenha reconhecido a atenuante da confissão espontânea e a menoridade em favor do acusado, deixo de aplicá-las por entender que a pena-base foi colocada em seu mínimo legal, o que veda a sua incidência, nos termos da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, já exposta no item 6.1.1, acima.

Diante das ausências de outras causas de aumento ou diminuição de pena, torna-a definitiva em UM ANO DE RECLUSÃO” (Id.: 177930712) (destaques originais).

No tocante à
conduta social
e à
personalidade do agente
, o Ministério Público afiança que
“as referidas circunstâncias devem ser analisadas negativamente, pois, observa-se que o réu BRUNO não só sabia da ilicitude do ato, como faz do crime seu meio de vida, porquanto possui condenação penal pela prática de crimes patrimoniais (Código 539432 – 2ª Vara Criminal de Cuiabá) e ainda responde outras ações penais (Código 265089 – Tangará da Serra).

A circunstância judicial da conduta social busca valorar o comportamento do réu em sua comunidade.

Como é cediço,
“elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito, às consequências próprias do ilícito e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base”
(AgRg no HC n. 732.261/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022).

De outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite sejam as condenações criminais (ou processos em andamento) utilizadas para valorar negativamente a conduta social e a personalidade do agente.

Confira-se:
“eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente”
(STJ, AgRg no REsp 1863239/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020).

O Ministério Público sustenta também que a magistrada reconheceu que
“as consequências do crime forma danosas, já que parte dos objetos subtraídos não foram recuperados e, as vitimas em nada contribuíram para o evento danoso”
e, por esse motivo, a pena deve ser fixada acima do mínimo legal.

No que concerne à vetorial das
consequências do crime
, é sabido que a avaliação negativa do resultado da ação do agente somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.

No caso dos autos, foram roubados um veículo, micro-ondas, aspirador de pó, aparelhos celulares, roupas e calçados diversos. E, conforme a denúncia, tais objetos foram avaliados em R$ 22.099,00 (vinte e dois mil, nove e nove reais).

Assim, malgrado a juíza de primeiro grau tenha consignado que as consequências foram danosas, pois, parte dos objetos não foi recuperada, tal justificativa, por si só, não pode ser utilizada para valorar negativamente a referida circunstância judicial, até porque o veículo, micro-ondas e o aspirador de pó foram reavidos.

No que toca ao
comportamento da vítima
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que
“a individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. Com efeito, o comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base. De fato, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, tal circunstância deve ser considerada neutra”
(AgRg no HC n. 843.875/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023).

No caso dos autos, conforme reconhecido pela sentença, ao contrário do que sustenta o Ministério Público, a circunstância judicial relativa ao comportamento das vítimas não foi considerada em favor do réu nos crimes que lhe foram imputados.

Assim, equivoca-se o Ministério Público, em suas razões, quando diz que, embora a magistrada tenha reconhecido esta circunstância judicial como desfavorável, aplicou a pena-base em seu mínimo legal.

Com efeito, mantém-se, na primeira fase, a pena fixada em 4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa correspondente à 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase, o Ministério Público, depreca pelo reconhecimento da
agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea
“h”
, do Código Penal
, ao argumento de que a criança foi alvo de ameaças e que o crime foi cometido diretamente em desfavor dela.

Infere-se dos autos que o crime foi cometido contra duas pessoas (casal), quando chegavam a casa, e estavam com o filho que, à época, contava com 1 (um) ano de idade. E, ainda, conforme se extrai do depoimento da vítima Jonathas Ferreira Vieira, o adolescente, comparsa do réu,
“apontava a arma por meu filho e para a minha esposa”
.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“no tocante a agravante do art. 61, inciso II, letra "h", do CP, ficou constatada a presença de uma criança durante a prática criminosa. Assim, o fato de a criança não ter patrimônio próprio subtraído, mas sim a sua mãe, é indiferente para efeito de aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea h, do Código Penal no crime de roubo em que a criança sofre os efeitos da violência ou da grave ameaça, tendo em vista que trata-se de delito complexo, compreendendo o crime de furto e outros delitos associados ao emprego da violência ou de grave ameaça” (AgRg no HC n. 677.510/SC, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe 30/8/2021).

Portanto, viável o reconhecimento dessa agravante genérica.

Concernente ao reconhecimento da
causa de aumento pelo uso de arma de fogo
, o Ministério Público argumenta que, embora o crime tenha sido praticado anterior à entrada em vigor da Lei n. 13.654/2018, a juíza de primeiro grau não considerou a causa de aumento prevista no inciso I do § 2º do artigo 157 do Código Pena, razão pela qual, depreca o aumento pela metade, em face da gravidade do delito.

Da leitura da sentença, deduz-se que a juíza de primeiro grau desconsiderou o reconhecimento da causa de aumento pelo uso de arma de fogo ao argumento de que,
“diante da publicação da Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2º do art. 157 da Legislação Criminal, e em abono ao Princípio Novatio Legis in Mellus, afasto a majorante de emprego de arma atribuída ao réu”
.

Anterior à entrada em vigor da Lei n. 13.654/2018, o artigo 157, § 2º, previa o aumento de pena de um terço até metade para os casos em que o crime de roubo era exercido também com o emprego de arma de fogo.

Com efeito, durante a instrução criminal, comprovou-se que réu, na companhia do adolescente, de posse de uma arma de fogo, restringiu a liberdade das vítimas Larissa e Jonathas, por aproximadamente 40 (quarenta) minutos.

De tal modo, reconheço a majorante da arma de fogo, nos termos do artigo 157, § 2º, inciso I (redação anterior à Lei n. 13.654/2018).

Por outro lado, é sabido que a quantidade de majorantes não pode ser considerada como motivação para exasperar a punição em percentual acima do mínimo legal previsto, pois o enunciado da Súmula n. 443 do STJ determina que
“o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
.

Portanto, não vejo ilegalidade em utilizar, na primeira fase, duas majorantes (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo) para exasperar a pena-base, como circunstâncias do delito, e a outra (restrição de liberdade) na terceira fase.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes (...)” (STJ, HC 606.212/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, Julgado em 22/09/2020).

Por outro lado, a Defensoria Pública depreca pela reforma da sentença no que tange ao reconhecimento do
concurso formal
no crime de roubo majorado em relação às duas vítimas, por não ter sido individualizado o patrimônio atingido, pois os bens subtraídos seriam comuns do casal e, por esse motivo, requer o conhecimento de crime único.

Com efeito, embora se trate de vítimas casadas, o roubo atingiu bens pessoais, considerando o veículo e celulares de cada um.

Assim, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiçam, não há falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que da mesma família, incidindo, na espécie, a regra prevista no artigo 70, primeira parte, do Código Penal.

Ilustrativamente:

“2. Tendo o roubo atingido, além do patrimônio comum de duas vítimas casadas, proprietárias de estabelecimento comercial, também bens pessoais, é imperioso reconhecer-se o concurso formal de delitos.

Precedentes.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que da mesma família, incidindo, na espécie, a regra prevista no art. 70, primeira parte, do CP.

4. Agravo regimental provido para, conhecendo do agravo em recurso especial, dar provimento ao recurso especial, a fim de restabelecer a sentença condenatória” (AgRg no AREsp n. 1.651.955/GO, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 29/6/2020).

“1. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, ainda que as vítimas façam parte da mesma família, não há que se falar em crime único quando no mesmo contexto fático são subtraídos bens pertencentes a patrimônios distintos, incidindo, neste caso, a regra do concurso formal, prevista no art. 70 do Código Penal” (AgRg no HC n. 520.815/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019).

Desta feita, em razão da reanálise da pena, com a utilização de duas majorantes na primeira fase e com o reconhecimento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea
“h”
, do Código Penal, readéquo a reprimenda.

Na
primeira fase
, em razão da utilização de 2 (duas) majorantes (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), aplico a fração de 1/3 (um terço) e fixo a pena em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na
segunda fase
, apesar do reconhecimento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea
“h”
, do Código Penal, a magistrada considerou a presença da atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa.

Portanto, existindo duas circunstâncias atenuantes (confissão espontânea e a menoridade relativa), e sendo reconhecida a incidência de apenas uma agravante (crime cometido contra criança), não há como valorar as agravantes e atenuantes em igual proporção, sobretudo considerando que as atenuantes em questão são circunstâncias preponderantes por serem relacionadas à personalidade do agente, nos termos do art. 67 do Código Penal (HC n. 505.435/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 17/6/2019)

Razão pela qual, fixo a pena intermediária em 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na
terceira fase
, presente a majorante da restrição de liberdade, com aplicação da fração de 1/3 (um terço), fixo a pena em 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 3 (três) dias de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Por fim, como pontuado pela juíza de primeiro grau,
“diante do reconhecimento da ocorrência do concurso formal, aumento a pena anteriormente fixada para um dos roubo em 1/5 (um quinto)”,
fixo a reprimenda definitiva em 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 9 (nove) dias de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Destarte, mantenho o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena.

Pelo exposto, em consonância parcial com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público para reconhecer a agravante genérica do crime contra criança e a majorante do emprego de arma de fogo, pelo que, fixo a pena definitiva de Bruno Henrique Nunes de Campos em 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 9 (nove) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela Defensoria Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023